Tribunal: STF
Processo: RE 1288182
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de divergência opostos por Ana Maria de Oliveira e outros contra acórdão da Primeira Turma, o qual foi assim ementado:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”.



     



    A divergência é suscitada com supedâneo no RE nº 1.114.798/PA, ao qual foi negado seguimento, por decisão monocrática, pela Min. Rosa Weber. 



    Alegam os embargantes que o acórdão ora embargado “ao somente se limitar a sustentar o não cabimento, acaba por recair em omissão, já que o recurso traz pontos específicos de ataque a decisão e que a decisão não analisa”. Nesse tocante, aduzem, in verbis, que



    “[o] RE ataca o fundamento do RE 745811, o qual teria decidido pela inconstitucionalidade forma dos inc. XI do art. 132 e o art. 246 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Pará Lei n. 5.810/1994) e, que apesar da ausência de análise específica do inc. XIX do art. 39 da Constituição do Pará, a questão constitucional relativa à pertinência do pagamento da gratificação no percentual de cinquenta por cento do vencimento dos servidores públicos estaduais que atuam na educação especial e o consequente aumento de despesa pública teria sido objeto do Tema 686 de repercussão geral, seguem trechos: 



    (...)



    Portanto, conforme demonstrado em RE não houve declaração de inconstitucionalidade do Art. 31 Constituição Estadual no RE 628.573 e, conforme afirmado na própria decisão recorrida e apresentado em recurso extraordinário, ocorreu a ausência de análise específica do inc. XIX do art. 31 da Constituição do Pará, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 745.811/PA. Desta forma, não houve declaração de inconstitucionalidade no RE 628.573 e no RE 745.811/PA do inc. XIX do art. 31 da Constituição do Pará, demonstrando erro nos fundamentos utilizados na para basear a decisão recorrida e não analisado pela decisão embargada, pois, cita informações inexistentes nas referidas decisões, devendo o erro ser sanado para modificação da decisão embargada.”.



    Defendem, portanto, que a decisão do Tribunal de origem, objeto do recurso extraordinário interposto nos autos, vai de encontro ao decidido em sede de repercussão gera. 



    Entendem, assim, ser cabível o presente recurso, pois a decisão dos presentes autos encontra-se em evidente divergência om o decidido no RE nº 1.114.798/PA, visto que



    “Enquanto na decisão paradigma reconheceu-se a impossibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de normas originárias das Constituições Estaduais, no presente caso, optou-se por nem sequer analisar o mérito do Recurso, ainda que a matéria já tenha transitado em julgado neste Tribunal. 



     



    Requerem “a Reconsideração da Vossa Douta Acórdão, com vistas ao Prosseguimento do Recurso Extraordinário interposto, e consequente análise de seu mérito, determinando-se a aplicação do apurado na Repercussão Geral inerente a demanda, no caso, o Tema 686, constatado nos Autos do RE 745.811/PA, das Lavras do Ministro Gilmar Mendes, com o diferencial do Acórdão nº 150.006 (já devidamente transitado em julgado), do Tribunal a quo, das lavras do Des. Ricardo Nunes, que naquela oportunidade encontrou o distinguishing e reconheceu a constitucionalidade, por presunção, do Art. 31, XIX da Carta do Pará, e, consequentemente, o direito líquido e certo dos servidores ao percebimento da Gratificação de Educação Especial de 50% sobre seus vencimentos, prevalecendo, assim, o entendimento da Decisão paradigma, proferida nos autos do RE 1.114.798/PA”.



    Devidamente intimado, o embargado apresenta contrarrazões, nas quais pugna pela rejeição do recurso (e-Doc. 43).



    Decido.



    O recurso não deve ser conhecido.



    Cumpre notar que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015) ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). Em razão disso, sua admissão pressupõe a existência, ao menos em tese, de dissenso entre julgados, cuja ocorrência será constatada por meio da análise comparativa de quadros fáticos necessariamente similares. 



    Logo de início, destaco que o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil. 



    Isso porque, o que se verifica é que a parte recorrente busca demonstrar o dissídio jurisprudencial com base não em acórdão, mas em decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber. Em casos tais, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido da inadmissibilidade do recurso: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia e a aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, de todo inviável o conhecimento da divergência. 3. Nos termos do exigido nos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o cotejo de paradigmas proferidos em decisões monocráticas, por não constituir acórdão, desserve à demonstração de divergência interna corporis . 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE nº 752.075/DF-AgR-Segundo-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/7/21).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSIBILIDADE DA INVOCAÇÃO, COMO PADRÃO DE DIVERGÊNCIA, DE DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS POR MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM ABUSO DO DIREITO DE RECORRER IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível, em sede de embargos de divergência, para demonstração do conflito jurisprudencial, a invocação de decisão monocrática proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal, eis que a utilização dessa modalidade recursal pressupõe a comprovação de dissenso instaurado entre as próprias Turmas ou entre qualquer destas e o Plenário da Suprema Corte. Decisão monocrática, por isso mesmo, não se reveste de parametricidade, não podendo, em consequência, ser indicada como padrão de confronto para efeito de demonstração da divergência jurisprudencial. Precedentes. A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário. O abuso do direito de recorrer por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.021, § 4º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes” (ARE nº 1.054.424/SP-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/2/20). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. SOLDO. VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA VBR. LEI ESTADUAL Nº 11.216/1995. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado: Ementa: agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor Público Estadual . Militar . Soldo. Vencimento básico de referência VBR. Lei estadual nº 11.216/95. Ausência de impugnação específica. Súmula STF 287. falta de demonstração do dissenso jurisprudencial. Mero traslado da decisão paradigma. Confronto estabelecido em face de decisão monocrática. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Súmula 287 do STF. Precedentes: RCL 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-152 de 15/8/08; ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 22/5/2013; e AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/5/2013. 2. A demonstração objetiva do alegado dissídio jurisprudencial mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e o ato embargado é imperiosa para o juízo de admissão dos embargos de divergência. 3. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos com fundamento em decisões monocráticas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 5. Embargos de declaração DESPROVIDOS”. (ARE nº 660.463 AgR-Segundo-ED-EDv-AgR-ED/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/4/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS”. (ARE nº 808.454/DF-AgR-EDv-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 3/10/14). 



    Por fim, ressalte-se que o acórdão proferido em sede de agravo regimental sequer adentrou no mérito, tendo em vista que os ora embargantes não teriam impugnado todos os fundamentos que levaram à negativa de seguimento do recurso interposto na origem.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos divergentes.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator 



Documento assinado digitalmente